Tribunal: STF
Processo: RE 233413
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-29
Data de publicação: 2005-03-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR
PÚBLICO. SUPOSTA OFENSA A DIREITO LOCAL. SÚMULA 280. ESTABILIDADE
FINANCEIRA. VINCULAÇÃO DE VENCIMENTOS E OFENSA AO PRINCÍPIO DA
SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA.
1.      O entendimento assentado na
segunda instância decorre da interpretação do disposto na Lei
estadual n. 8.411/91. Para dissentir do aresto impugnado e acolher
as razões do agravante, é imprescindível o exame prévio da
legislação ordinária aplicável à espécie, o que encontra óbice na
Súmula 280 desta Corte.
2.      A estabilidade financeira não se
confunde com o instituto da agregação. A jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal é no sentido da constitucionalidade de leis
estaduais instituidoras da estabilidade financeira e não ilide a
possibilidade, sem ofensa a direito adquirido, de que o cálculo da
vantagem seja desvinculado, para o futuro, dos vencimentos do cargo
em comissão outrora ocupado pelo servidor, passando a quantia a ela
correspondente a ser reajustada segundo os critérios das revisões
gerais de remuneração do funcionalismo. Precedentes.
Agravo
regimental não provido.